Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714002-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINETE MORAIS SENNA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JOSINETE MORAIS SENNA DE OLIVEIRA contra decisão de ID 191664052 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703202-78.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido gratuidade justiça do Requerido, ora Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Até a presente data, não houve início da fase de cumprimento de sentença coletivo nos autos do processo no 0032331-53.2016.8.07.0018. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, diante dos contracheques apresentados e o entendimento firmado no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723635-65.2021.8.07.0000, que adota como parâmetro objetivo suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo DF. Recolhidas as custas, prossiga-se da seguinte forma: [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta pela necessidade de concessão da gratuidade de justiça uma vez que a renda líquida da Agravante não supera o limite adotado como parâmetro para verificação da miserabilidade jurídica. Colaciona julgados a firmar a argumentação de que a remuneração líquida é aquela a ser aferida para caracterização da miserabilidade jurídica, e informa que a renda da Agrava não supera os cinco salários-mínimos previstos na resolução da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF. Aduz que a decisão agrava equivocou-se ao considerar a verba bruta percebida pela Agravante. Entende presentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer o provimento do pedido de Tutela de Urgência para que lhe seja concedida a benesse processual de gratuidade de justiça, e no mérito, a confirmação da tutela pretendida. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme contracheques (IDs 57671426, 57671427, 57671428) apresentados, embora a Agravante perceba, liquidamente, valor inferior ao patamar supra mencionado, verifica-se dos extratos de conta corrente (IDs 57671429, 57671430 e 57671431), movimentações financeiras creditando em conta valores superiores a cinco salários-mínimos. Destaque-se que para tal verificação, foram desconsiderados os créditos lançados a título de empréstimo. Apesar de apresentado boleto da faculdade do filho, não resta demonstrado ser este seu dependente, nem tampouco apresentados outros documentos a atestar a renda familiar. Noutro lado, os extratos bancários ainda demonstram a existência de gastos supérfluos que, ao menos por ora, atestam não ser a Agravante pessoa impossibilitada de recolher o preparo recursal, sem comprometimento do próprio sustento ou da de sua família. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília, 08 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator